Tribunal: TJMT
Processo: 1066943-93.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1066943-93.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NICOLA SADDI NETO - CPF: 007.002.551-76 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1066943-93.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1066943-93.2023.8.11.0001

Embargante:

Nicola Saddi Neto

Embargados:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. e
Itaú Unibanco Holding S.A.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO
DE

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

- FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1066943-93.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1066943-93.2023.8.11.0001

Embargante:

Nicola Saddi Neto

Embargados:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. e
Itaú Unibanco Holding S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de Nicola Saddi Neto.

Ação:
de

Obrigação de Fazer Cumulada Com Indenização por Danos Morais.

Origem:
8o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 192906155)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando as empresas solidariamente a conceder ao autor o benefício, referente a 02 (duas) passagens aéreas para um acompanhante (1 doméstico e 1 internacional ou 2 domésticos).

Acórdão
(Id. 209551150): conheceu do recurso inominado interposto por
Itaú Unibanco Holding S.A
.

e negou
-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id 188373694):

embargante alega que existe erro material, omissão e/ou contradição no acórdão, que fixou honorários advocatícios sobre o valor da condenação, assim requer a retificação do acordão para que seja fixado sobre o valor da causa.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1066943-93.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1066943-93.2023.8.11.0001

Embargante:

Nicola Saddi Neto

Embargados:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. e
Itaú Unibanco Holding S.A.

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O embargante alega que o Acordão proferido
deve ser retificado, pois constou a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Aduz que condenação imposta refere-se a uma obrigação de fazer, e não a uma quantia certa, assim entende ser inviável a mensuração do valor da condenação para fins de cálculo dos honorários advocatícios.

Nesse sentido os embargos de declaração devem ser rejeitados, isto porque, não se restringe à determinação de pagar quantia, mas também àquelas que possam ser quantificadas ou mensuradas de acordo com artigo 85, parágrafo § 2o do CPC.

No presente caso, o montante econômico da obrigação de fazer se expressa pelo valor das passagens aéreas.

Portanto é inegável que a obrigação de fazer determinada em sentença não só ostenta natureza condenatória como também possui um montante econômico aferível.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivo, porém,
REJEITO-OS
mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024